Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-95.2021.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006827-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Prorrogação, Convênio médico com o SUS, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA - CPF: 275.040.181-04 (AGRAVADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela perda do objeto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

A. de Instrumento:

1006827-95.2021.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Município De Cuiabá

Agravada(s):

Solange Maria Rodrigues Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. CIRURGIA REALIZADA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO CUSTEIE O PROCEDIMENTO. LIBERAÇÃO DO ALVARÁ NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO.

Se foi efetuada a liberação do alvará da quantia impugnada pelo Agravante, todavia, mesmo com decisão no agravo que determinou a suspensão da decisão, este não se manifesta no processo principal, entendo que este agravo perdeu o objeto.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Agravo de Instrumento contra decisão prolatada nos autos 1006238-37.2020.8.11.0001 na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que atribuiu ao ente municipal a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de saúde, tendo em vista a existência de contrato celebrado por este com o Hospital de Olhos de Cuiabá. Constou que se não houver pagamento voluntário será procedido bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD.

O Agravante alega que a decisão agravada não merece ser mantida, devendo ser afastada a determinação de bloqueio em relação ao Município de Cuiabá, e que a existência do contrato não implica necessariamente a obrigação das despesas do procedimento oftalmológico. Ao final requer que seja concedido efeito suspensivo e que seja afastado o bloqueio de verbas do Município.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 27/06/2021 (ID nº 92126953).

Conforme certidão
(ID 99734980) não foi apresentada as informações pelo juiz “a quo” e do Agravado.

Em manifestação juntada no ID 106269450, o douto representante do Ministério Público que atua nesta turma recursal, opinou pela decretação da extinção do feito em testilha, sem julgamento do mérito, nos termos do preconizado pelo artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda do objeto, e, no mérito, havendo entendimento contrário à questão prejudicial suscitada em decisão transitada em julgado, mesmo em grau de recurso junto as instâncias superiores, opina pelo seu IMPROVIMENTO, com a ratificação do decidido pela r. decisão interlocutória recorrida.

É o relatório.

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão proferida em 27/06/2021, constou o seguinte:

No entanto, observo que, neste caso, aparentemente, já foi realizado procedimento cirúrgico pela CLÍNICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA. – EPP, conforme nota fiscal de prestação de serviços n. 1781, emitida da 17/11/2020, no valor de R$ 7.000,00, onde consta: “Vitrectomia Posterior com Infusão de Óleo de Silicone e Endolaser associado a Faco + Lio”. (id. 46634629 – da ação principal).

A referida clínica recebeu um alvará judicial no valor do R$ 7.000,00, que gerou a transferência para a sua conta corrente no Banco do Brasil S.A., agência 0046, conta 460117. Se clínica emitiu e nota fiscal de prestação de serviços e recebeu o referido valor, presume-se que o serviço especificado na nota fiscal deve ter sido realizado (id. 46634628 – da ação principal). Se o serviço não foi realizado tem a obrigação legal de realizá-lo, caso contrário gerará enriquecimento sem causa.

Assim, se o procedimento cirúrgico, aparentemente, já foi realizado pela CLÍNICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA. – EPP, que inclusive recebeu pelo serviço, em tese, não se justifica determinar que o HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA., realize o mesmo procedimento cirúrgico, e que este seja custeado pelo Município Agravante.

Ante o exposto
, levando-se em consideração que, pelos documentos juntados nos autos, aparentemente, o procedimento cirúrgico objeto da ação principal já foi realizado pela Clínica e Microcirurgia de Olhos Ltda., em Várzea Grande, diante dessa dúvida, defiro o pedido de liminar, e suspendo os efeitos da decisão agravada até que seja esclarecido a respeito.

Da análise do processo principal, verifico que não foi esclarecido se a cirurgia foi de fato realizado, e tampouco houve manifestação da parte Agravada.

Ademais, em que pese a decisão liminar determinando a suspensão dos efeitos da decisão embargada, o juiz “a quo” efetuou a liberação da quantia em favor da Clinica de Olhos, conforme se verifica no ID 64645860.

Observo ainda, que mesmo com o deferimento da liminar neste agravo, o Agravante não se manifestou no processo principal acerca da liberação do alvará, que ocorreu em 02/09/2021, portanto, a meu ver, o presente perdeu o objeto.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021